Tribunal: TJMT
Processo: 1020944-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020944-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODRIGO DOS ANJOS PILONI - CPF: 030.778.901-27 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO FUNCIONAL NO PERÍODO ABRANGIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, por ausência de pressuposto processual essencial, diante da incompatibilidade entre o título executivo e os documentos apresentados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução individual de sentença coletiva nos casos em que o exequente não demonstra o exercício funcional com percepção do adicional noturno dentro do período fixado pelo título judicial.

III. Razões de decidir

3. O título executivo oriundo da ação coletiva no 1027806-23.2019.8.11.0041 estabeleceu a devolução dos valores de contribuição previdenciária incidentes sobre o adicional noturno apenas até 31/12/2014.

4. Os documentos apresentados pelo apelante (fichas financeiras e planilha de cálculo) referem-se apenas a período posterior a março de 2016, não evidenciando o exercício do cargo com percepção de adicional noturno até 31/12/2014, o que afasta seu enquadramento no grupo de servidores beneficiados pela condenação coletiva.

5. Não comprovado o efetivo exercício das funções no período abrangido, resta caracterizada a ausência de legitimidade ativa específica, impondo-se a manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A execução individual de sentença coletiva exige, além da vinculação à categoria profissional abrangida, a comprovação do preenchimento das condições objetivas fixadas no título executivo, sendo ilegítimo o exequente que não demonstrar percepção do adicional noturno no período delimitado pela coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXI; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1966064 AL 2021/0335428-2, Relator.: Ministro Afrânio Vilela; TMT 1028699-38.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO DOS ANJOS PILONI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1020944-60.2024.8.11.0041, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
.

A referida sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressupostos processuais e de ilegitimidade passiva do MTPREV.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o mérito da execução deve ser analisado, sobretudo em razão da inércia do Estado de Mato Grosso, que, apesar de regularmente intimado, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Aduz que a ausência de impugnação implica reconhecimento do crédito, nos termos do art. 535, § 3o, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o julgamento imediato do mérito, com a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Afirma não haver controvérsia quanto à existência do título executivo judicial, tampouco impugnação válida ao cumprimento da sentença, o que imporia o imediato julgamento da demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o julgamento do mérito da execução, com a consequente expedição de RPV no valor indicado nos autos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência – MTPREV defendem a manutenção da sentença, alegando que o MTPREV não integrou a lide originária, inexistindo, portanto, título executivo judicial em seu desfavor. Argumentam, ainda, que o título exequendo restringe os efeitos da condenação ao Estado de Mato Grosso até 31/12/2014, data de criação do MTPREV, sendo, portanto, indevida a execução de valores posteriores (ID 335122394).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 338158876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante,
Rodrigo dos Anjos Piloni
, servidor público estadual ocupante do cargo de Investigador de Polícia, ajuizou o cumprimento de sentença com fundamento na decisão proferida nos autos da ação coletiva no 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo SINPOL-MT – Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso.

Na referida ação coletiva, o Estado de Mato Grosso foi condenado, em síntese, a: i) abster-se de efetuar descontos de contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional noturno percebido pelos filiados; ii) restituir os valores indevidamente retidos
até 31/12/2014
, observada a prescrição quinquenal; e iii) aplicar correção monetária nos termos do Tema 810/STF (RE 870.947/SE), com acréscimo de juros moratórios a partir da citação, calculados segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

Contudo, o Juízo de origem extinguiu o feito sob o fundamento de ausência de pressuposto processual essencial, consistente na incompatibilidade entre o título executivo judicial e os cálculos apresentados (ID 335122388):

“[...]Observa-se que o título executivo judicial que fundamenta a presente execução é a sentença proferida na Ação Coletiva no 1027806-23.2019.8.11.0041, a qual determinou expressamente em seu dispositivo:

“
(
b.) Condeno o requerido a proceder a devolução dos valores indevidamente retidos até a data de 31/12/2014 (data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014), observada a prescrição quinquenal (...).”

No entanto, a planilha de cálculos apresentada pelo exequente contempla o período de 2016 a 2019, ou seja, período posterior ao limite expressamente estabelecido na sentença (31/12/2014).

Desta forma, resta evidente a inadequação entre o título executivo judicial e os cálculos apresentados, uma vez que não é possível executar valores referentes a período não abrangido pela sentença exequenda.”
(sem grifo no original)

Conforme mencionado, a sentença proferida na ação coletiva no 1027806-23.2019.8.11.0041 delimitou
expressamente
os efeitos da condenação à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária
até a data de 31/12/2014
. Ressalta-se que o referido marco temporal foi mantido em sede recursal, conforme acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, transitado em julgado em 9/8/2023 (ID 335122371).

Dessa forma, a coisa julgada formada no processo coletivo estabeleceu marco temporal preciso, vinculando a execução individual aos limites objetivos da condenação e vedando qualquer interpretação extensiva que vise alcançar descontos posteriores ao referido período.

No presente caso, ainda que o apelante afirme integrar a categoria profissional abrangida pela decisão coletiva,
não demonstrou o efetivo exercício funcional com percepção do adicional noturno antes de 31/12/2014
, o que configura requisito essencial à legitimidade para o cumprimento da sentença.

Os documentos apresentados – fichas financeiras e planilha de cálculo (IDs 335122369 e 335122370) – referem-se exclusivamente ao período compreendido entre março de 2016 e 2019,
posterior ao limite fixado na decisão exequenda
, inviabilizando o reconhecimento do direito à restituição com base no título judicial coletivo.

Diante da ausência de comprovação do exercício funcional com percepção do adicional noturno no período expressamente delimitado pela sentença coletiva, não se configura a legitimidade ativa específica do apelante para a execução individual pretendida.

Nesses termos já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da demonstração de que o exequente pertence à categoria beneficiada e se enquadra nos contornos objetivos e temporais da decisão judicial transitada em julgado.

4. A sentença coletiva que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno delimitou expressamente seus efeitos até 31/12/2014, data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

5. O apelante não comprovou vínculo funcional nem percepção de adicional noturno em período anterior a 31/12/2014, apresentando documentos que se referem exclusivamente a períodos posteriores, o que impede o reconhecimento de sua legitimidade para executar o título judicial.

[....]

Tese de julgamento:

1. A execução individual de sentença coletiva exige a comprovação, pelo exequente, de que pertence à categoria beneficiada e de que os fatos geradores de seu direito ocorreram dentro dos limites temporais fixados na condenação coletiva.

2. Não demonstrado o exercício funcional no período delimitado pela sentença coletiva, é correta a extinção do cumprimento individual por ilegitimidade ativa.

(N.U 1028699-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (g.n)

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026